Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-16.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004730-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO DE JESUS BEZERRA RODRIGUES - CPF: 054.663.481-80 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004730-16.2021.8.11.0003

APELANTE:

LUCAS EDUARDO DE JESUS BEZERRA RODRIGUES

APELADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE –IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL APONTANDO SEQUELA EM PERCENTUAL LEVE – SENTENÇA REFORMADA –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SEQUELA PARCIAL PERMANENTE DE GRAU LEVE (25%) – LESÃO DA CLAVÍCULA DIREITA (70%) –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

§2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a segurada apresenta sequelas permanente de grau leve (25%) da clavícula direita, deve ser reformada a sentença,
porquanto sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

O valor da indenização securitária deve adequar-se ao percentual da lesão nos termos dos percentuais previstos na tabela da SUSEP para cada hipótese. Inteligência da Súmula 474.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ)
.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), a sucumbência recíproca deve ser integralmente suportada pela seguradora, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS EDUARDO DE JESUS BEZERRA RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 155037492).

Em suas razões recursais (ID 155037494), a parte recorrente alega que, não obstante o juízo
a quo
tenha se utilizado da afirmação do perito de que não há incapacidade laborativa para o exercício da função do apelante para negar o direito a indenização, ignorou por completo a opinião médica de que após a consolidação das lesões apresenta limitação funcional e dor residual ao levantar e movimentar o ombro e a sequela é de intensidade leve no percentual de 25%.

Destaca que o enfoque da ação previdenciária (por incapacidade) é a comprovação da existência dos múltiplos fatores que impedem o segurado de exercer sua função laborativa habitual. Por outro lado, e o enfoque das ações em que se busca a indenização securitária DPVAT,

são aquelas lesões parciais ou completa ou incompleta, enquadradas na tabela anexa a Lei 6.194/74.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso, reconhecendo a invalidez parcial incompleta funcional no membro superior, graduada pelo perito no percentual de 25%, para condenar o apelado ao pagamento da indenização securitária nos termos da petição inicial, com juros e correção monetária desde o evento danoso; com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155037496).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LUCAS EDUARDO DE JESUS BEZERRA RODRIGUES
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
sustentando, em síntese, que no dia 21/10/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3º da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, verifica-se da perícia realizada, vejamos (ID.

155037485):

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial pois não levou em conta a sequela de natureza leve apresentada pela apelante.

Desta forma, há que ser reformada a sentença de primeiro grau.

Assim, e
xtrai-se da documentação médica que a parte apelante foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 21/10/2020, sendo este encaminhado a Pronto Socorro Municipal com diagnostico de fratura de clavícula direita, que lhe resultou, consoante perícia médica:
“sequela leve de uma fratura de clavícula que se encontra consolidada”
, conforme atestado pelo médico Ortopedista Dr. Marcus José Pieroni CRM 1175 – Médico Perito.

Consoante cediço, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
.

Neste particular, o valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores:
R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela
)
x 25% (perda de repercussão prevista na perícia – “
leve”
) =
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de nº 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelante, procedeu o prévio pedido administrativo junto à seguradora (ID. 155037465), que restou negado-lhe, interpondo o presente feito a fim de receber
indenização do seguro DPVAT
, o que caracteriza a pretensão resistida.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar
a sentença, julgando
parcialmente procedente
a ação, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro
(Súmula 580 do STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de nº 426 do STJ).

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023